Tribunal: TJSP
Processo: 1001770-67.2020.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -Omissões e obscuridades inexistentes - Decisão que exauriu o tema reiterado - Natureza infringente do pleito - Descabimento - Questões debatidas nos autos explicitamente resolvidas - Prequestionamento - Desnecessidade - Embargos rejeitados.